Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (AGRAVANTE), ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 332.249.248-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a remoção de publicações em
redes sociais e a abstenção de novas postagens supostamente ofensivas à honra e imagem da empresa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para determinar a remoção de conteúdo publicado em redes sociais; (
ii
) estabelecer se as publicações impugnadas configuram, em juízo sumário, ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica apta a justificar restrição à liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.

As publicações analisadas possuem caráter genérico e não imputam fatos específicos ou ilícitos determinados à empresa, o que afasta, em análise preliminar, a configuração de calúnia, difamação ou ameaça.

A liberdade de expressão constitui direito fundamental com posição preferencial em hipóteses de colisão com direitos da personalidade, devendo eventual abuso ser apurado posteriormente, mediante instrução probatória.

A remoção prévia de conteúdo configura medida excepcional, admitida apenas quando a ilicitude for evidente e inequívoca, sob pena de censura indevida.

Não há comprovação de repercussão expressiva ou de dano concreto e imediato à imagem da empresa capaz de caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A orientação do art. 19 da Lei no 12.965/2014 reforça a necessidade de ordens específicas e individualizadas de remoção de
conteúdo, vedando determinações genéricas que restrinjam indevidamente a liberdade de expressão.

A apuração de eventual abuso demanda dilação probatória e observância do contraditório, sendo inadequada sua antecipação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção de conteúdo em redes sociais, em sede de tutela de urgência, exige demonstração inequívoca de ilicitude e risco concreto de dano. 2. Publicações genéricas, sem imputação de fatos específicos, não configuram, em juízo sumário, ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. 3. A liberdade de expressão possui posição preferencial, sendo vedada a restrição prévia salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX, X e XIV, e 220, §1o; CPC, art. 300; Lei no 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário; TJ-MG, AC no 10000200441830001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n.o1030813-30.2025.8.11.0003
ajuizada em face de ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária.

Neste recurso, a agravante afirma que vem sofrendo exposição reputada inverídica promovida pelo agravado em todas as redes sociais, o que estaria ocasionando abalo à imagem da empresa e repercussão negativa à atividade empresarial.

Aduz que o conteúdo teria obtido alto engajamento e visualizações, razão pela qual afirma haver risco crescente de dano à reputação e à imagem da empresa.

Sustenta, em síntese, que estão presentes a probabilidade do direito, consubstanciada no caráter ofensivo e reiterado das publicações realizadas pelo agravado, e o perigo de dano, evidenciado pelo expressivo número de visualizações e compartilhamentos dos conteúdos divulgados nas redes sociais, inclusive em plataformas como Facebook, Instagram e TikTok.

Com essas considerações, requer seja
concedida a tutela antecipada recursal
e, ao final, postula o integral provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reformada decisão recorrida e a remoção de postagens e/ou abstenção de novas publicações com conteúdo ofensivo à honra e imagem da empresa.

Preparo devidamente recolhido (ID.343256858).

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida
(ID.
343400875
).

Sem contrarrazões, em razão da não
angularização
processual, conforme certificado ao ID. 343415361.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela empresa BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA em face de ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, sustentando que vem sofrendo exposição reputada inverídica promovida pelo agravado em todas as redes sociais, o que estaria ocasionando abalo à sua imagem e repercussão negativa à atividade empresarial.

O recorrente requereu, na origem, a concessão da tutela antecipada para que fosse determinado ao réu que retirasse imediatamente o conteúdo específico que contém calúnia, difamação e ameaça.

Contudo, o Magistrado indeferiu a tutela sob o argumento de que a pretensão, embora veiculada como tutela de urgência, conduziria, na
prática, à resolução do mérito
inaudita altera parte
, caracterizando risco de prejulgamento e esgotamento do provimento final em cognição sumária.

Eis o teor da decisão combatida:

“(...)Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in
verbis
:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro
norte
, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela

(art. 300, CPC).

(...)

Neste trilho, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora –eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária–o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Assim, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, a apuração dos fatos narrados na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual o desacolhimento dos pedidos formulados em sede de tutela, é medida que se impõe
(art.300, CPC).

Por tais considerações, hei por bem em
indeferir
a liminar suplicada na inicial

(Id. 214995221, pág.11 –itens ‘a, b e c’), até ulteriores deliberações deste Juízo.”

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil se organiza como Estado Democrático de Direito, no qual a liberdade de expressão
e de comunicação
figura
m
entre os direitos fundamentais assegurados ao cidadão
,
bem como o direito de acesso à informação, incluindo a plena liberdade de atuação jornalística em qualquer meio de divulgação, nos termos do art. 5o, incisos IV, IX e XIV, e do art. 220, §1o, da Carta Magna.

Muito embora a liberdade de expressão também seja direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, IV, da Constituição Federal), é sabido que tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites especialmente quando confrontada com a proteção à honra e à imagem de terceiros.

Há, como se vê, um aparente conflito entre princípios constitucionais de igual hierarquia normativa, cuja prevalência não é previamente definida pelo ordenamento jurídico.

Nessas hipóteses, incumbe ao órgão julgador, à luz das circunstâncias concretas do caso, proceder à ponderação entre os valores em disputa, atribuindo-lhes o peso adequado a fim de preservar, na máxima medida possível, a harmonia entre os direitos fundamentais envolvidos.

Destarte, o alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, IV, da Constituição Federal) deve ser analisado em contraposição à garantia constitucional de proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5o, X, da Constituição Federal), bem como aos demais elementos inerentes aos direitos da personalidade.

Nesse contexto,
a análise do material colacionado aos autos revela que os vídeos mencionados possuem
caráter genérico
, não sendo possível identificar, em um primeiro exame, a imputação direta de fatos determinados ou de prática de ilícito específico à empresa agravante.

Com efeito, embora possam conter críticas ou manifestações desfavoráveis, tais
conteúdos
não evidenciam, de forma
inequívoca, a ocorrência de
ofensa concreta à honra objetiva da pessoa jurídica
, mas sim manifestações que, a princípio, se inserem no âmbito do debate público e da livre circulação de ideias.

Embora a agravante sustente que as publicações conteriam imputações de natureza criminosa, verifica-se que os conteúdos apontados não individualizam qualquer fato específico, tampouco indicam, de forma clara, a prática de ilícito penal determinado.

As manifestações veiculadas apresentam caráter genérico e insinuativo, o que, ao menos em sede de cognição sumária, impede o enquadramento preciso nas figuras típicas da calúnia, difamação ou ameaça, as quais exigem, para sua configuração, a atribuição de
fatos concretos
e individualizados.

Assim
, não se pode perder de vista que
, como dito,
a liberdade de expressão constitui direito fundamental estruturante do Estado Democrático de Direito, sendo certo que eventual abuso no seu exercício deve ser apurado
a posteriori
,
mediante regular instrução processual, e não por meio de restrição prévia, sob pena de configuração de indevida censura.

A intervenção judicial para remoção de conteúdo antes da formação do contraditório e da devida dilação probatória deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a ilicitude se mostre evidente e inequívoca, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO - CRÍTICAS E DENÚNCIA PUBLICADAS EM REDE SOCIAL CONTRA ATUAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA - COLISÃO DE DIREITOS - PREVALÊNCIA DOS DIREITOS COMUNICACIONAIS - REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA REFORMADA.
(...)
- Os fundamentos político-filosóficos do direito fundamental de liberdade de expressão lhe asseguram uma posição preferencial sobre os demais direitos constitucionais nas eventuais hipóteses de colisão - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 130, reconheceu que as liberdades de comunicação formam bloco dos direitos da personalidade que possui precedência sobre aqueles relativos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada - É lícito que os cidadãos exerçam fiscalização sobre as atividades do Poder Público, de modo a zelar pela correta aplicação dos recursos do erário e pela observância dos princípios constitucionais na atuação das autoridades - A publicação, por qualquer do povo, de suspeitas de irregularidades ou até mesmo de denúncias de cometimento de crimes está abarcada pelo direito fundamental de liberdade de expressão, devendo ser protegida de qualquer interferência ou censura estatal -
O tom severo de denúncias publicadas em rede social não configura abuso do direito de expressão, pois conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, até mesmo críticas com linguajar não polido, jocoso, duro ou mesmo impiedosas estão protegidas pelo direito de liberdade de expressão

(...)”

(TJ-MG - AC: 10000200441830001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2020)
(
g.n
.)

Ademais, diversamente do alegado pela agravante, não se extrai dos autos, neste momento processual, a existência de repercussão expressiva ou de visualizações de grande monta capazes de evidenciar, de forma concreta, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário, os elementos apresentados não permitem concluir, com segurança, que a manutenção das publicações esteja a ocasionar prejuízo imediato e irreparável à imagem da empresa, sendo certo que eventual dano poderá ser devidamente apurado e reparado ao final da demanda.

Embora o art. 19 da Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) discipline, em regra, a responsabilidade dos provedores de aplicaç
ões de internet
, seu conteúdo normativo revela importante diretriz aplicável à tutela jurisdicional envolvendo conteúdos digitais, no sentido de que eventuais ordens de remoção devem ser
específicas e individualizadas
, com a indicação clara do material reputado ilícito.

Tal orientação, ainda que concebida no âmbito da responsabilização dos provedores, irradia efeitos para as relações entre
particulares, na medida em que reforça a vedação a ordens genéricas de retirada de conteúdo, sob pena de indevida restrição à liberdade de expressão e de comprometimento da segurança jurídica.

Logo, uma vez que
as publicações impugnadas não imputam à empresa agravante a prática de crime específico ou de conduta ilícita claramente individualizada, limitando-se a manifestações de caráter genérico, desprovidas de indicação concreta de fatos determinados, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, ofensa apta a atingir a honra objetiva da pessoa jurídica, a qual pressupõe a divulgação de afirmações capazes de macular, de forma direta e inequívoca, sua reputação no meio em que atua.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, mantendo-se intacta a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026